Tribunal: TJSP
Processo: 3006469-16.2020.8.26.0000
Classe: Mandado de Segurança Cível / Parceria Agrícola e/ou pecuária
Órgão julgador: Rosangela Telles
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. Mandamus em que se discute a responsabilidade da Fazenda Pública pelo depósito de honorários periciais em ação na qual o responsável pela remuneração do expert é beneficiário da gratuidade. Assistência judiciária. Inteligência do art. 5o, LXXIV da Constituição Federal. Responsabilidade do Estado pela remuneração do perito. Pagamento, todavia, que não deverá ocorrer de forma

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. Mandamus em que se discute a responsabilidade da Fazenda Pública pelo depósito de honorários periciais em ação na qual o responsável pela remuneração do expert é beneficiário da gratuidade. Assistência judiciária. Inteligência do art. 5o, LXXIV da Constituição Federal. Responsabilidade do Estado pela remuneração do perito. Pagamento, todavia, que não deverá ocorrer de forma direta, mediante depósito nos autos, mas por intermédio do FAJ, fundo diverso daquele previsto no artigo 95, §5o, do CPC. FAJ que se destina a financiar despesas concernentes à prestação de assistência judiciária gratuita e não ao custeio da Defensoria Pública, instituição que possui fontes diversas de verbas. Vigência de termo de cooperação técnica por meio do qual a Secretaria de Justiça realiza o pagamento das perícias mediante gerenciamento da Defensoria Pública. Obrigação de depósito afastada. SEGURANÇA CONCEDIDA.